Tribunal: TJES
Processo: 5004903-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004903-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDAC LTDA
AGRAVADO: COTTON STAR CONFECCOES LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO
Nº 5004903-62.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: VALDAC LTDA

AGRAVADO: COTTON STAR CONFECCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO KAWAMURA - SP88871
Advogado do(a) AGRAVADO: SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - SC17421

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDAC LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO
D
A
2
ª VARA
CÍVEL D
A SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Protesto ajuizada em face de
COTTON STAR CONFEC
Ç
OES LTDA
, revogou a decisão proferida precedentemente e, via reflexa, negou o pedido formulado em sede de tutela antecipada para fins de efetiva suspensão de protestos de duplicatas apresentadas pelo ora agravado.

Os autos me foram encaminhados por prevenção, à luz do prévio conhecimento do AI n. 5003647-84.2021.8.08.0000.

Reafirma a agravante que os protestos cambiais foram consolidados para fins falimentares, e, portanto, deveriam ser lavrados na Comarca de São Paulo, local onde se encontra seu principal estabelecimento e se concentra as principais atividades da empresa.

Destaca, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal dos protestos, sendo portanto nula as notificações via edital.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

Sem contra-argumentos.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
VALDAC LTDA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO
D
A
2
ª VARA
CÍVEL D
A SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Protesto ajuizada em face de
COTTON STAR CONFEC
Ç
OES LTDA
, revogou a decisão proferida precedentemente e, via reflexa, negou o pedido formulado em sede de tutela antecipada, para fins de efetiva suspensão de protestos de duplicatas apresentadas pelo ora agravado.

Os autos me foram encaminhados por prevenção, à luz do prévio conhecimento do AI n.
5003647-84.2021.8.08.0000.

Também como dito, reafirma a agravante que os protestos cambiais foram consolidados para fins falimentares, e, portanto, deveriam ser lavrados na Comarca de São Paulo, local onde se encontra seu principal estabelecimento e se concentra as principais atividades da empresa.

Destaca, ainda, que não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal dos protestos, sendo portanto nula as notificações via edital.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis alegações da recorrente, entendo que o pleito antecedente formulado na origem não deveria mesmo ser deferido, ao menos em sede de cognição sumária, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, muito embora entenda que a prova apresentada no presente recurso revela, ao menos à primeira vista, que os protestos efetivados em desfavor da agravante foram perfectibilizados inclusive para fins falimentares
1
, detecto juridicidade no argumento sustentado na origem, pelo agravado, no sentido de que para fins de falência é desnecessária a efetivação de protesto especial, tratando-se de posicionamento que se amolda na observância dos preceitos do parágrafo 3º, do artigo 94, da Lei 11.101/2005
2
.

Vejamos como se manifesta esta Corte em casos como tais:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE FALÊNCIA COM BASE EM PROTESTO COMUM DE NOTA PROMISSÓRIA
. DESNECESSIDADE DE PROTESTO ESPECIAL. LOCAL DE TIRAGEM DO PROTESTO. ART. 54, §2º, DECRETO 2044⁄1908. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CIÊNCIA COMPROVADA.
NULIDADE. INEXISTENTE
RECURSO DESPROVIDO.
1. A tiragem de protesto especial para pedido de falência é exigida apenas para os títulos que não tenham previsão de protesto obrigatório (art. 10, DL 7665⁄45). Precedentes do STJ. 2. O protesto obrigatório previsto na nota promissória será feito nos moldes em que a lei determina. Assim, o protesto será tirado no local previsto para pagamento da nota. 3. Conforme previsão do art. 54, §2º, segunda parte do Decreto 2044⁄08, o local de pagamento pode ser escolhido pelo portador do título quando este não tiver sido determinado no momento do aceite. 4. A intimação do devedor sobre o protesto deverá ser pessoal. Porém, realizada por Edital, mas comprovada a ciência do devedor,
não há vício que macule o protesto
. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. (TJES - Agravo Emb Declaração Emb Declaração Ap, 21040010098, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18⁄03⁄2008).

Menciono, ainda, julgados do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. FALÊNCIA. PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA N. 361-STJ. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O juízo prévio de admissibilidade do recurso especial não vincula o Superior Tribunal de Justiça.

2.
"É prescindível o protesto especial para a formulação do pedido de falência."

(REsp 1052495/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 18/11/2009). (AgRg no REsp 1016893/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 08/09/2011).

AGRAVO REGIMENTAL. FALÊNCIA. PROTESTO ESPECIAL.
DESNECESSIDADE.
"É prescindível o protesto especial para a formulação do pedido de falência" (1.052.495/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 18.11.2009).
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1071822/SP, Rel. min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 08/04/2011).

É prescindível o protesto especial para a formulação do
pedido de falência.
(REsp 1052495/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 18/11/2009).

FALÊNCIA. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO
HÁBIL A EMBASAR O PEDIDO DE FALÊNCIA. PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE.
- A duplicata de prestação de serviços, uma vez satisfeitos os requisitos previstos para legitimar a ação executiva, é título hábil a instruir o pedido de falência. Precedentes.
- Desnecessidade do protesto especial a que alude o art. 10 da Lei de Falências.
Recurso especial não conhecido. (REsp 245648/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04/10/2004).

No que se refere à alegada nulidade da intimação quanto aos protestos das duplicatas, eis que efetivada por edital sem esgotamento das possibilidadse de concretização do ato de forma pessoal, afiro juridicidade nos termos da decisão impugnada ao afirmar que
(...)” a alegação de invalidade da citação editalícia, nesta etapa inicial, encontra-se
fragilizada visto que houve tentativa de intimação da requerida, no entanto não havia ninguém no endereço indicado para recebê-la,
conforme documentos de fls. 82/101”
3
.

É realmente o caso dos autos, e portanto, afere-se que o direito deduzido na origem realmente não se projetou de forma apta para ser reconhecido
in initio litis
, e, por via reflexa, não se projetou com intensa juridicidade para ser acolhido na seara recursal.

Também não verifique documentos hábeis que possam comprovar que a agravante suportará dano de difícil ou impossível reparação até que a pretensão seja analisada junto ao juízo antecedente, em sede de cognição exauriente.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO E É COMO ME MANIFESTO
.

É como voto.

1
O agravante apresentou cópia da inicial da Ação de Falência n. 1110082-77.2020.8.26.0100, ajuizada pela agravada em seu desfavor, que tramita no Foro Central, Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

2
Lei 11.101/2005.

Art. 94. § 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído

com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, acompanhados, em qualquer

caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica.

3
Procedimento que denota a observância dos preceitos dos artigos 14 e 15, §2º da Lei n. 9492/97.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – FALÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROTESTO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO RAREFEITA – JURIDICIDADE DO DESLINDE EFETIVADO JUNTO AO JUÍZO ANTECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Analis
ados
detidamente os autos, em que pese as respeitáveis alegações da recorrente, o pleito formulado na origem não deveria mesmo ser deferido, ao menos em sede de cognição sumária, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, muito embora entenda-se que a prova apresentada no recurso revela, ao menos à primeira vista, que os protestos efetivados em desfavor da agravante foram perfectibilizados inclusive para fins falimentares, detecta-se juridicidade no argumento sustentado na origem, pelo agravado, no sentido de que para fins de falência é desnecessária a efetivação de protesto especial, tratando-se de posicionamento que se amolda na observância dos preceitos do parágrafo 3º, do artigo 94, da Lei 11.101/2005.

Trata-se de reflexão jurídica que se amolda ao posicionamento desta Corte em casos como tais -TJES - Agravo Emb Declaração Emb Declaração Ap, 21040010098, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18⁄03⁄2008 – e pelo Colendo STJ, no sentido de que
"É prescindível o protesto especial para a formulação do pedido de falência."

(REsp 1052495/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 18/11/2009). (AgRg no REsp 1016893/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 08/09/2011).

2.
No que se refere à alegada nulidade da intimação quanto aos protestos das duplicatas, eis que efetivada por edital sem esgotamento da possibilidade de concretização do ato de forma pessoal, afere-se juridicidade nos termos da decisão impugnada, ao afirmar que
(...)” a alegação de invalidade da citação editalícia, nesta etapa inicial, encontra-se
fragilizada visto que houve tentativa de intimação da requerida, no entanto não havia ninguém no endereço indicado para recebê-la,
conforme documentos de fls. 82/101”.

É realmente o caso dos autos, e portanto, afere-se que o direito deduzido na origem realmente não se projetou de forma apta para ser reconhecido
in initio litis
, e, por via reflexa, não se projetou com intensa juridicidade para ser acolhido na seara recursal.

3.
Também não se verificou documentos hábeis que possam comprovar que a agravante suportará dano de difícil ou impossível reparação até que sua pretensão seja analisada junto ao juízo antecedente, em sede de cognição exauriente.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.